Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003509-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Mika da Amazônia Alimentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004534-29.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012, que o Agravado se abstenha de exigir, ou lançar, em conta corrente fiscal da Agravante, os débitos descritos no referido Aviso de Cobrança Fazendária e, ainda, se abstenha de tomar qualquer medida que importe denegação de certidões positivas com efeitos de negativas, protesto do débito, ou inscrição em sistemas de proteção ao crédito, até decisão final da ação mandamental.
A Recorrente noticia que é pessoa jurídica de direito privado e desenvolve, como atuação econômica principal, a fabricação e a comercialização de produtos alimentícios em comércio atacadista.
Disse que, por efeito da atividade preponderante, ocorre o fato físico da “saída”, isto é, a transferência de mercadorias entre a filial e a matriz da Agravante.
Anotou que a mencionada cobrança refere-se ao ICMS, no entanto, os documentos fiscais, relacionados no Anexo I, do Aviso de Cobrança Fazendário n. 714486/332/68/2012, indicam o mesmo emitente e destinatário, apenas CNPJ distintos e mesmo CFOP (5152), para que haja a “saída” dos produtos, ou seja, a transferência de mercadorias entre filial e matriz.
Sustentou ser indevida a sobredita exigência, porquanto a transferência de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular – filial e matriz –, não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, o que não ocorreu.
Argumentou que
(...) as transferências de quaisquer espécies de coisas corpóreas, inclusive de mercadorias, entre estabelecimentos da mesma empresa, como é o caso da Agravante, não podem constituir fatos geradores de ICMS consoante prevê a súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Desse modo, a Agravante requereu:
(...)
(II) Seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 995 e artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, para que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários em seu desfavor constituídos pelo Aviso de Cobrança Fazendária no 714486/332/68/2012; (...).
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
Registro que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Anoto, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria – ICMS –, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria, no entanto, desde que sobrevenha a mudança de propriedade das mercadorias.
Logo, para verificar se é legítima a cobrança do ICMS, deve ser analisado, pela autoridade administrativa, se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.
A matéria encontra-se, inclusive, pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 166, a saber:
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:
Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).
Na presente hipótese, verifico que o Recorrente fez prova que as notas fiscais (id. 78300955 a 78300961), que originaram o Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012, dão conta de que a operação tributada refere-se à transferência de mercadorias entre uma única empresa/contribuinte, como se vê do documento de id. 7830095.
Logo, tenho que a referida tributação é, em tese, indevida, de sorte que constato, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do presente Agravo.
Demais disso, oportuno registrar que o deferimento da medida de urgência, nesse momento processual, não incorrerá no periculum in mora inverso, na medida que, acaso desprovido, ao final, este Recurso, ou reconhecida a ausência de direito líquido e certo da Impetrante, ora Recorrente, na ação de piso, o fisco poderá prosseguir com a persecução do crédito tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito ativo, pretendido pela empresa Mika da Amazônia Alimentos Ltda., para suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.